Tribunal: STJ
Processo: 1000105-06.2016.8.11.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2010935 - MT (2022/0197990-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: REONILDO DANIEL PRANTE
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
FLAVIO BASILE - SP344217
VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - SP331998
FELIPE MOREIRA DE CARVALHO - SP347305
RECORRIDO
: JUAREZ VARGAS PINTO
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - MT005959
LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - MT010579O
INTERES.
: PAULENES CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANE IZABEL GERHARDT - MT014991A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. IMÓVEIS. BAIXA EM BLOQUEIO DE MATRÍCULAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
SUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO. DESDOBRAMENTO NATURAL. DECISÃO
SURPRESA.
INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA.
ALTERAÇÃO
SUPERVENIENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

ASSISTÊNCIA.
PEDIDO.
INDEFERIMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.

SÚMULA No 283/STF.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRODUÇÃO
PROBATÓRIA.
DISPENSABILIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Inexiste decisão surpresa quando a solução adotada pelo órgão julgador
possui correlação lógica com os fatos narrados na inicial e o pedido, bem
como está inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da
controvérsia, obtida à luz do ordenamento jurídico vigente, pois a lei deve ser
de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com
a sua aplicação.
3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
4. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
5. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano
quanto à não ocorrência de cerceamento de defesa em virtude da
desnecessidade de se produzir outras provas além daquelas já produzidas,
demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, em vista do óbice da Súmula no 7/STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52217396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 1c22a87b-93e5-429e-937d-0f8490d228db

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
04/11/2025
10/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 1c22a87b-93e5-429e-937d-0f8490d228db

RECURSO ESPECIAL No 2010935 - MT (2022/0197990-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: REONILDO DANIEL PRANTE
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
FLAVIO BASILE - SP344217
VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - SP331998
FELIPE MOREIRA DE CARVALHO - SP347305
RECORRIDO
: JUAREZ VARGAS PINTO
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - MT005959
LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - MT010579O
INTERES.
: PAULENES CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANE IZABEL GERHARDT - MT014991A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. IMÓVEIS. BAIXA EM BLOQUEIO DE MATRÍCULAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
SUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO. DESDOBRAMENTO NATURAL. DECISÃO
SURPRESA.
INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA.
ALTERAÇÃO
SUPERVENIENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211
/STJ.
ASSISTÊNCIA.
PEDIDO.
INDEFERIMENTO.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DISPENSABILIDADE. FATOS E
PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Inexiste decisão surpresa quando a solução adotada pelo órgão julgador
possui correlação lógica com os fatos narrados na inicial e o pedido, bem
como está inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural
da controvérsia, obtida à luz do ordenamento jurídico vigente, pois a lei
deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer
surpreendido com a sua aplicação.
3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ).
4. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
5. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano
quanto à não ocorrência de cerceamento de defesa em virtude da
desnecessidade de se produzir outras provas além daquelas já produzidas,
demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, em vista do óbice da Súmula no 7/STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por REONILDO DANIEL PRANTE.
Documento eletrônico VDA51378604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:24
Código de Controle do Documento: 3da2d193-125c-4bad-85e5-352dab4cced4

O apelo nobre, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso assim ementado:

"OBRIGAÇÃO DE FAZER – OFICIAL REGISTRADOR DE CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS – PRELIMINARES REJEITADAS – BAIXA NO
BLOQUEIO
DAS
MATRÍCULAS
–
REGISTRO
E
AVERBAÇÃO
DE
GEORREFERENCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES E NULIDADES
– AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido
pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos
do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a
decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de
ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos
seus termos (princípio da congruência), o que não ocorreu na espécie.
O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à
solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que
isso configure supressão do direito de defesa das partes.
O art. 292, inc. II, do CPC, é suficientemente claro no sentido de que o valor
da causa, que tem por objeto o cumprimento de ato jurídico afeto ao
desbloqueio de matrícula de imóvel, será o valor do próprio ato e não o do
imóvel, vez que não se discute a sua propriedade.
No caso, o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc.
II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem
vislumbrar a ocorrência das ilegalidades e nulidades perpetradas quanto as
matrículas dos imóveis.
Os documentos juntados aos autos, além de demonstrarem a inexistência
das ilegalidades e nulidades alegadas pelo réu, também denotam a
possibilidade de se aplicar ao caso em voga o quanto disposto no Provimento
n. 63/2014, da CGJ, precipuamente ante o fato de que mesmo que exista a
sobreposição defendida pelo mesmo, esta seria permitida pelo quanto
disposto no parágrafo 4o, do seu art. 1o.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito
que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da
importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes
(e-STJ, fls. 537/538).
do art. 85, §11, do CPC"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 587/604).
No especial, o recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos, com as
respectivas teses:
(i) art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porquanto, apesar da
oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não examinou
questões essenciais ao correto deslinde da controvérsia, relativas a: (a) o indeferimento
/revogação da perícia seguido de exigência de prova; e (b) o não conhecimento do
pedido de assistência, apesar de a competência ter sido remetida ao Tribunal, e da
ausência de respectiva impugnação;
(ii) arts. 10, 494 e 933 do Código de Processo Civil, pois o não
conhecimento do pedido de assistência foi fundado na ocorrência de preclusão, sem
oportunidade de sua prévia manifestação antes do julgamento do recurso, a qual era
necessária, mesmo sobre questão apreciável de ofício, porque já proferida a sentença,
que não poderia ser alterada;
(iii) art. 120 do Código de Processo Civil, eis que o pedido de assistência
deveria ser deferido, ante a falta de impugnação do recorrido;
Documento eletrônico VDA51378604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:24
Código de Controle do Documento: 3da2d193-125c-4bad-85e5-352dab4cced4

(iv) arts. 355, I, 369, 371, e 373, II, do Código de Processo Civil, dado que o
indeferimento do pedido de produção de prova pericial configurou inegável
cerceamento de defesa.
Apresentadas contrarrazões às e-STJ fls. 299/305.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No que concerne ao alegado defeito na prestação jurisdicional, o Tribunal
de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento,
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese, como se vê os seguintes trechos do acórdão recorrido:

"À vista disso, em que pese as alegações do recorrente, resta
evidente a ausência de obscuridade no v. acórdão quanto ao seu pleito de
participação como assistente do recorrente Paulenes Cardoso da Silva, bem
como o recebimento da apelação com efeito suspensivo, além da produção de
provas e intimação do Ministério Público, face a ocorrência de preclusão
consumativa.
Ora, com a devida vênia, cabe esclarecer ao recorrente que é
comezinho no Direito o fato de que o processo é um caminhar para frente e
que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o
fundamento da preclusão.
Por conseguinte, ainda que o embargante defenda a ocorrência de
decisão surpresa, nos termos do art. 10 e 933, ambos do CPC, reafirmo que
o seu pedido de participação como assistente, bem como o recebimento da
apelação com efeito suspensivo, além da produção de provas e intimação do
Ministério Público, foi rejeitado pelo MM. Juiz, cuja decisão não adveio
qualquer recurso (id. 93867597), estando coberto pela preclusão.
Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo
seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato
incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)
ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a
decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la
na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se,
oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na
espécie.
É a regra do art. 507, do CPC: 'É vedado à parte discutir no curso
do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.'.
(...)
Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se
constatar que havendo a rejeição liminar do referido pedido e não tendo a
parte apresentado o recurso cabível, nos termos do art. 1.015, inc. IX, do
CPC, resta evidente a impossibilidade de conhecimento do aludido pleito
neste grau de jurisdição, ante a ocorrência de preclusão consumativa, não
havendo razão para tanto inconformismo e muito menos o argumento de que
houve decisão surpresa no caso vertente.
Não obstante, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente
fosse matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o
que não é o caso, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela
preclusão consumativa.
(...)
À vista disso, inexiste qualquer obscuridade ou ocorrência de
decisão surpresa no v. acórdão.
Avançando na elucidação da celeuma, o embargante defende que
o v. acórdão foi contraditório ao rejeitar a preliminar de cerceamento de
defesa, ante a não produção da prova pericial, e afirmar que não houve
comprovação da fraude registral supostamente perpetrada pelo embargado
Juarez Vargas Pinto, na forma do art. 373, inc. II, do CPC. Sem razão.
Documento eletrônico VDA51378604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:24
Código de Controle do Documento: 3da2d193-125c-4bad-85e5-352dab4cced4

Na verdade, conforme fundamentação clara e objetiva posta no
decisum colegiado, a realização de perícia técnica é totalmente
desnecessária na espécie, uma vez que a vasta documentação trazida à
baila pelas partes durante a marcha processual demonstram a inocorrência
de fraude registral" (e-STJ fls. 592/594).

Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.267.897/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe de
- grifou-se)
6/12/2023

No que diz respeito à apontada violação dos arts. 10 e 933 do Código de
Processo Civil, a jurisprudência desta Corte adota a orientação de que o princípio da
"não surpresa" não é aplicável à hipótese em que há mera adoção de fundamentos
jurídicos contrários à pretensão da parte, com aplicação da lei aos fatos narrados nos
autos, como ocorreu no caso concreto, em relação ao reconhecimento da preclusão
incidente sobre o pedido de assistência.
Nesse sentido:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO FORA DO PEDIDO.
DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO.
PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
2. Inexiste julgamento fora do pedido ou decisão surpresa quando a solução
adotada pelo órgão julgador possui correlação lógica com os fatos narrados
na inicial e o pedido, bem como está inserta no âmbito do desdobramento
causal, possível e natural da controvérsia, obtida à luz do ordenamento
jurídico vigente, pois a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo
ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da nulidade
[...]."
(AREsp 2.447.726/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/8/2025
18/8/2025
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
[...]
2. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve
consultar as partes antes de cada solução dada às controvérsias
apresentadas,
especialmente
quando
já
lhes
foi
conferida
Documento eletrônico VDA51378604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:24
Código de Controle do Documento: 3da2d193-125c-4bad-85e5-352dab4cced4

oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o
Precedentes.
contraditório.
[...]."
(AgInt no REsp 2.081.183/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de
- grifou-se)
18/3/2024

Quanto ao art. 494 do Código de Processo Civil e a correspondente tese de
que o juiz de origem não possuía competência para examinar o pedido de assistência,
porque não poderia mais alterar a sentença, verifica-se que essas matérias não foram
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no
211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
a quo
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
."
Observa-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art.
1.025 do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação
do art. 1.022 do CPC, a qual, apesar de suscitada no caso dos autos em relação a
esses temas, não foi constada.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. -
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS
SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO
OCORRÊNCIA.
01. Inviável o recurso especial na parte em que a insurgência recursal não
estiver calcada em violação a dispositivo de lei, ou em dissídio
jurisprudencial.
02. Avaliar o alcance da quitação dada pelos recorridos e o que se apurou a
título de patrimônio líquido da empresa, são matérias insuscetíveis de
apreciação na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
/STJ.
03. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados
na origem, apesar da interposição de embargos de declaração.
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15),
em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada
violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei.
05. O pedido de abertura de inventário interrompe o curso do prazo
prescricional para todas as pendengas entre meeiro, herdeiros e/ou
legatários que exijam a definição de titularidade sobre parte do patrimônio
inventariado.
06. Recurso especial não provido."
(REsp 1.639.314/MG, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe de
- grifou-se)
10/4/2017

Em relação à suposta violação do art. 120 do Código de Processo Civil, o
Tribunal de origem sequer examinou o pedido do recorrente de assistência em virtude
de estar preclusa a discussão a respeito do tema, já apreciado no primeiro grau de
jurisdição e não submetido ao competente recurso.
No especial, todavia, a recorrente não impugnou esse fundamento,
porquanto não deduziu argumentos para superar a suposta preclusão da matéria,
atraindo, assim, o óbice da Súmula no 283/STF, aplicável por analogia: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Documento eletrônico VDA51378604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:24
Código de Controle do Documento: 3da2d193-125c-4bad-85e5-352dab4cced4

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM MULTA
CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM EM RAZÃO
DO RECONHECIMENTO DA NATUREZA COMPENSATÓRIA DA CLÁUSULA
PENAL. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 5 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 497 E 499 DO CPC E 186, 187 E 927 DO CC. DEFICIÊNCIA DAS
RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1.418
DO CC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. 'A necessidade de comprovação de feriado local não se aplica à hipótese
em que a ausência de expediente forense decorre de ato administrativo
editado pelo próprio Tribunal ao qual está vinculado o órgão julgador' (AgInt
no AgInt nos EAREsp n. 2.115.665/BA, Corte Especial).
2. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o
julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução do conflito que
lhe foi submetido, sendo desnecessário que proceda ao completo
exaurimento de todas as proposições suscitadas pela parte, senão daquelas
efetivamente hábeis a influir no seu convencimento.
3. Não se conhece do recurso especial na parte em que o acolhimento das
razões recursais demanda a interpretação de cláusula contratual. Incidência
da Súmula n. 5 do STJ.
4. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a
deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão
da controvérsia.
5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF quando subsiste
fundamento não atacado e suficiente para a manutenção da decisão
impugnada.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.030.240/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
4/11/2024
6/11/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. PLANO COLETIVO.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. APELAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL.
NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DO REAJUSTE. ÍNDICE
ALEATÓRIO E UNILATERAL. FALTA DE PREVISÃO CLARA NO CONTRATO.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE INATACADO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O julgamento virtual do recurso é providência que está de acordo com os
princípios da colegialidade, da adequada duração do processo e do devido
processo legal e que não acarreta, por si só, qualquer nulidade.
2. A aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo
prejuízo à defesa do insurgente, que não foi evidenciado na espécie,
conforme apuração do Tribunal de origem, em juízo cuja revisão demandaria
o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Tendo o Tribunal de origem se manifestado satisfatoriamente sobre a
pretensão recursal, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela parte,
seu mero inconformismo com a solução da lide não se confunde com
negativa de prestação jurisdicional.
4. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente, por
si só, para a manutenção das suas conclusões, atrai a incidência do óbice
da Súmula 283/STF, o qual impede o conhecimento do recurso especial por
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 1.936.636/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
21/8/2023
23/8/2023

Documento eletrônico VDA51378604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:24
Código de Controle do Documento: 3da2d193-125c-4bad-85e5-352dab4cced4

Por fim, no que se refere ao alegado cerceamento de defesa em virtude do
indeferimento do pedido de produção de prova pericial, a Corte local consignou que "a
realização de perícia técnica é totalmente desnecessária na espécie, uma vez que a
vasta documentação trazida à baila pelas partes durante a marcha processual
(e-STJ fl. 594).
demonstram a inocorrência de fraude registral"
Assim, o acolhimento da pretensão recursal e a verificação da ocorrência de
cercamento do direito de defesa da agravante demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Vale destacar, ainda, que devem ser considerados os princípios da livre
admissibilidade probatória e do livre convencimento motivado, cabendo ao juiz
determinar quais provas são necessárias à instrução do processo.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
DECISÃO MOTIVADA. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO.
INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NOVA
APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N.
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira
fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências
protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
3. Rever a convicção da corte de origem de prescindibilidade da
produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o
que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento
da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
[...]."
(AgInt no AREsp 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023 - grifou-se)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais porquanto não houve condenação
do recorrente ao pagamento essa verba sucumbencial na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:24
Código de Controle do Documento: 3da2d193-125c-4bad-85e5-352dab4cced4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.010.935 / MT
Número Registro: 2022/0197990-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001050620168110005
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REONILDO DANIEL PRANTE
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
FLAVIO BASILE - SP344217
VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - SP331998
FELIPE MOREIRA DE CARVALHO - SP347305
RECORRIDO
: JUAREZ VARGAS PINTO
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - MT005959
LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - MT010579O
INTERES.
: PAULENES CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANE IZABEL GERHARDT - MT014991A
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - BLOQUEIO DE
MATRÍCULA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA52208543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:04
Código de Controle do Documento: 4aeb39e6-1b16-4495-a71a-694401234a3f

Dr(a). JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA, pela parte: RECORRENTE: REONILDO
DANIEL PRANTE.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:04
Código de Controle do Documento: 4aeb39e6-1b16-4495-a71a-694401234a3f